Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-62.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de pena por estudos. Mera aprovação no ENEM sem a comprovação da certificação da conclusão do ensino médio. Impossibilidade de reconhecimento. Inteligência do art. 126, § 5o, da LEP e da Recomendação n. 44/2013, do CNJ (atual Resolução n. 391/2021). – DESPROVIMENTO AO AGRAVO.